Tribunal: TRF3
Processo: 5059362-27.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
308/1327)

5059362-27.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5059362-27.2022.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIO FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ZUMSTEIN - SP116509-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA N.o 1.124/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ em acórdãos paradigmas (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Não prospera a alegação de falta de interesse de agir. In casu, o reconhecimento da atividade especial decorreu do laudo técnico produzido no curso da presente ação, não se tratando, portanto, de mero documento novo não apresentado na esfera administrativa.

- Com relação ao termo inicial dos efeitos financeiros (Tema 1.124/STJ), registre-se não ter havido apelação no que tange a tal matéria, motivo pelo qual a alegação veiculada apenas em sede de agravo interno constitui inovação recursal, sendo o caso de não conhecimento do recurso quanto a tal questão.

- Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão proferido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5059362-27.2022.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ZUMSTEIN - SP116509-N

APELADO: MARCIO FERREIRA

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento do caráter especial das atividades exercidas.

O juízo a quo julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade do labor exercido nos períodos de 1.o/7/1986 a 5/3/1997 e 1.o/10/2003 a 8/10/2012 e determinar a revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário, a partir da data de entrada do requerimento administrativo de revisão (2/12/2020), descontados os valores pagos administrativamente. Condenou a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111/STJ).

Com recursos do INSS, subiram os autos.

A 8.a Turma desta Corte não conheceu de parte do agravo interno do INSS e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento apenas para determinar a incidência da correção monetária e dos juros moratórios nos termos da fundamentação constante do decisum, bem como postergar para o momento do cumprimento de sentença a fixação do percentual da verba honorária.

Embargos de declaração do INSS não providos.

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo INSS, sustentando a falta de interesse de agir, nos termos do Tema n.o 1.124/STJ. Pleiteia, outrossim, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação.

Decisão prolatada pela Vice-Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação, em consonância com o Tema n.o 1.124/STJ.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos, para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à aplicação do Tema n.o 1.124/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o referido Tema n.o 1.124, fixou as seguintes teses, consoante a ementa abaixo transcrita, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial. Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2)Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária. Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(Recurso Especial n.o 1.912.784/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025, grifos no original.)

In casu, o acórdão proferido por esta 8.a Turma rejeitou a alegação de falta de interesse de agir, porquanto o reconhecimento da atividade especial decorreu do laudo técnico produzido por determinação do juízo a quo, no curso da presente ação, consoante trecho, in verbis:

“Não prospera a alegação de falta de interesse de agir e pedido de sobrestamento do feito.

In casu, o reconhecimento da atividade especial decorreu do laudo técnico produzido no curso da presente ação, não se tratando, portanto, de mero documento novo não apresentado na esfera administrativa.”

Ressalte-se, a propósito, que a parte autora apresentou requerimento administrativo apto, com a documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e análise do requerimento, não se tratando de “indeferimento forçado” ou omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, não restando caracterizado, ademais, desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito.

Assim, não se nota intenção de burla pelo segurado à necessidade de prévio requerimento administrativo, havendo, no caso, a comprovação do interesse de agir da parte autora.

No que concerne ao termo inicial dos efeitos financeiros, o acórdão proferido não conheceu do agravo interno sobre tal matéria, porquanto a autarquia não apelou com relação ao referido termo inicial, sendo defeso inovar pedido não formulado na apelação interposta, conforme trecho do aresto abaixo transcrito:

Com relação ao termo inicial dos efeitos financeiros (Tema 1.124/STJ), registre-se não ter havido apelação no que tange a tal matéria, motivo pelo qual tal alegação veiculada apenas em sede de agravo interno, constitui inovação recursal.

Frise-se, a propósito, haver constado expressamente do decisum proferido: Deixa-se de analisar o termo inicial dos efeitos financeiros, à míngua de recurso sobre tal matéria.

Ressalte-se que o agravante insurge-se, na realidade, contra a sentença que fixou a data de início do benefício e pagamento dos atrasados a partir da data de entrada do requerimento administrativo.

A decisão agravada não tratou da referida matéria, à míngua de apelação sobre tal questão. E não se admite, em sede de agravo interno, inovar acerca das teses recursais, tendo em vista a preclusão consumativa.

Nesse sentido, cite-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...)

Posto isso, em juízo de retratação negativo, mantenho o acórdão recorrido, que negou provimento ao agravo interno do INSS, nos termos da fundamentação supra.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA N.o 1.124/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ em acórdãos paradigmas (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Não prospera a alegação de falta de interesse de agir. In casu, o reconhecimento da atividade especial decorreu do laudo técnico produzido no curso da presente ação, não se tratando, portanto, de mero documento novo não apresentado na esfera administrativa.

- Com relação ao termo inicial dos efeitos financeiros (Tema 1.124/STJ), registre-se não ter havido apelação no que tange a tal matéria, motivo pelo qual a alegação veiculada apenas em sede de agravo interno constitui inovação recursal, sendo o caso de não conhecimento do recurso quanto a tal questão.

- Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão proferido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão